Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712290-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. R. G. N. REPRESENTANTE LEGAL: NILSON NUNES DE PAULA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer interposta por N.R.G.N. rep. por NILSON NUNES DE PAULA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento dos medicamentos SOMATROPINA e ACETATO DE TRIPTORRELINA. O documento apresentado pelo ente distrital agravante no ID 18524373 não foi previamente apresentando ao juízo de origem, tendo sido apresentado somente após a interposição do Agravo Interno. A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno ID 18616625, preliminarmente, alegando falta de impugnação específica. No mérito, pelo não provimento do recurso. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se o agravante sobre o possível não conhecimento do documento juntado em razão da inovação recursal bem como da preliminar em contrarrazões, para que, querendo se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2020 17:56:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador